Tribunal: TJDFT
Processo: 0774535-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0774535-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO VALADARES APELADO: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO BARREIRINHO Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o não pagamento de taxas condominiais vencidas e vincendas, referente às unidades 06 e 44 da Associação do Condomínio Barreirinho, reputadas devidas pelo réu, ora apelante. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados e nos comprovantes exibidos, fora aviada a pretensão de cobrança. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara o réu/apelante ao pagamento do montante de R$8.225,71 (oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, dentre outros termos. Inconformado, interpusera ele apelo, pugnando, em suma, a reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Sentença de ID Num. 67130912